Tribunal: STF
Processo: ARE 1369161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O caso foi analisado pela sentença condenatória, que merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, ora ratificados, conforme autorizado pelo artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.



    A materialidade do delito de lesão corporal restou consubstanciada pelo laudo de exame de corpo de delito, concluindo que a vítima experimentou lesões corporais de natureza leve (fl. 19).



    (...)



    No caso, além de a vítima ter oferecido declarações firmes e coerentes, há o depoimento da testemunha Dheynes, que, embora, em juízo, tenha tentado amenizar a conduta do acusado, já que, conforme por ela mesma afirmado, continua a trabalhar para ele, descreveu que o réu estava sobre a ofendida, tentando lhe retirar o celular.



    Assim, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação era de rigor, conforme muito bem analisado pela sentenciante:



    'Dessa forma, inviável a pretendida absolvição, uma vez que materialidade, autoria e nexo de causalidade foram satisfatoriamente comprovados. Com efeito, restou comprovado nos autos que a causa das lesões constatadas pela perícia foram os atos do acusado enquanto estava "embolado" com a esposa.



    Não lhe socorre a alegação de que estava de 'cabeça - quente' por conta da suspeita de traição ou de que a discussão e filmagem por parte da ofendida foram atos premeditados. O certo é que conscientemente fez uso de força para tomar um objeto a ela pertencente e que ela tinha o direito de não querer entregar. Ao forçar a ofendida a algo que contrariava sua vontade, causou-lhe lesões e daí decorre o dolo da conduta, ainda que eventual.



    Também não lhe socorre a afirmação de que houve lesões mútuas, uma vez que o emprego de força para se defender é legítimo no contexto dos autos'.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente